Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-43.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE. DEFEITO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ARGUMENTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE DIALETIZAÇÃO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a possibilidade suspensão do curso do processo até o julgamento definitivo da questão jurídica controvertida em curso nos autos no 0700313-84.2020.8.07.0021, e b) se deve ser decretada a anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes em razão da existência erro substancial a respeito da identificação da verdadeira proprietária do imóvel.
2. A característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade” consiste na existência de questões subordinante e subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. 2.1. No caso em análise, no entanto, deve ser privilegiado o entendimento explicitado pelo Juízo singular na sentença impugnada, pois a ação de usucapião ajuizada não impede a eventual cobrança de valores supostamente devidos pelo usucapiente.
3. Em relação ao alegado defeito de consentimento convém salientar que os argumentos agora articulados pela apelante não foram objeto de dialetização nos autos do presente processo. 3.1. O seu exame neste momento, portanto, caracterizaria supressão de instância em decorrência da indevida inovação recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.